Tribunal: TJMT
Processo: 1008909-10.2023.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008909-10.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Produto Impróprio, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Irregularidade no atendimento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO GABRIEL CARRILHO - CPF: 077.625.451-07 (RECORRENTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008909-10.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1008909-10.2023.8.11.0007

Recorrente:
Antônio Gabriel Carrilho

Recorridos:

Via Varejo S.A. e Grupo Casas Bahia S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. VÍCIO DE PRODUTO NÃO SANADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO INDEVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor em face de decisão que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de vício de produto não sanado, condenando as empresas fornecedoras ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório e a condenação das recorridas ao pagamento de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração; e (ii) verificar se o pedido de danos materiais formulado em sede recursal é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto é objetiva, nos termos dos artigos 14 e 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de indenizar diante da falha na prestação do serviço.

4.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a intensidade do sofrimento experimentado, a reprovabilidade da conduta do fornecedor e o efeito pedagógico da condenação, sendo mantido o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.

O pedido de indenização por danos materiais formulado apenas na fase recursal configura inovação recursal, não podendo ser conhecido.

6.

A parte recorrente é condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por danos morais decorrente de vício de produto deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo majoração quando o valor fixado atende a esses parâmetros.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 18, § 1º; Código de Processo Civil, artigos 373, I e II, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1297690/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 04/06/2013;
RI nº 1010136-19.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Julgado em 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.1008909-10.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1008909-10.2023.8.11.0007

Recorrente:
Antônio Gabriel Carrilho

Recorridos:

Via Varejo S.A. e Grupo Casas Bahia S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível de Antônio Gabriel Carrilho.

Ação:
de Obrigação de Entregar Coisa Certa Cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Sentença
(Id. 270451879)
:
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 270451906): defende a reforma da sentença para que ser majorado o valor indenizatório e para ser julgado procedente o pedido de dano material.

Contrarrazões
: não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1008909-10.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1008909-10.2023.8.11.0007

Recorrente:
Antônio Gabriel Carrilho

Recorridos:

Via Varejo S.A. e Grupo Casas Bahia S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, que busca a reforma parcial da sentença para que as empresas recorridas sejam condenadas ao pagamento de danos materiais, bem como a majoração do valor indenizatório, por entender que o montante arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme se extrai da narrativa inicial, o autor relata ter adquirido um armário de três portas com espelho, pelo valor de R$ 2.299,00 (dois mil duzentos e noventa e nove reais), em 30/08/2023, por meio do “
site
” das recorridas, tendo o produto sido entregue em 12 de setembro de 2023.

Ocorre que, ao contratar um profissional para a montagem, verificou que o móvel estava incompleto, uma vez que duas das três portas não foram enviadas e o forro possuía dimensões incompatíveis. De imediato, o autor comunicou o fato à empresa por meio do aplicativo WhatsApp, registrando a reclamação em 16 de setembro de 2023, sob o protocolo nº 230916-002398, sendo-lhe informado que o prazo para solução seria de sete dias úteis.

Informa que não recebeu qualquer atualização ou código de rastreio dentro do prazo informado. Apenas em 10 de novembro de 2023, ao entrar novamente em contato, foi informado de que as peças haviam sido enviadas, com previsão de entrega em 20 (vinte) dias úteis, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação do envio.

Após sucessivas tentativas de obter esclarecimentos, em 30/10/2023 foi registrada uma nova reclamação quanto ao prazo de entrega sob nº 231018-004431, contudo também sem resposta. Posteriormente em 03/11/2023 as requeridas contataram o recorrente por ligação telefônica, informando que a Casas Bahia não realiza o envio de peças faltantes e que deveria escolher entre devolver o produto recebido e receber o reembolso do valor pago ou então poderia optar pela troca do produto, sendo que em ambas as opções os custos relativos aos fretes, desmontagem e montagem dos produtos ficariam a cargo do autor.

Diante da recusa em aceitar a solução ofertada após 50 (cinquenta) dias de espera e, considerando a desídia das empresas em resolver a situação pela via administrativa, o autor ajuizou a presente ação, buscando a indenização pelos danos morais sofridos, bem como o ressarcimento do valor pago pela montagem, tendo obtido êxito quanto aos danos morais.

Como meio probatório juntou a nota fiscal em Id. 270450892, bem como as tentativas de solução na via administrativa junto às recorridas, em Id. 270450893.

As recorridas, embora aleguem inexistir o dever de indenizar, não se desincumbiram do ônus de demonstrar que promoveram a troca ou a restituição do valor pago pelo produto dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, tampouco a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, conforme disposto nos artigos 14 e 18, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Portanto, não havendo comprovação de que o defeito foi sanado, tampouco de que houve a reparação do vício ou a devolução da quantia paga pelo autor, configura-se, no caso dos autos, ato apto a ensejar a obrigação de indenizar pelos danos morais.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1º, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1 (...).
A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1º, I, II e III, do CDC). 4.

Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1º, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6º, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)

Da análise detida dos autos, verifica-se que o pedido de dano material no que tange aos valores gastos com a montagem, pleiteado pelo autor não encontra amparo, uma vez que não consta na petição inicial, configurando-se, portanto, inovação recursal.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo autor almeja majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO EM APARELHO ELETRÔNICO – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – ENVIO DO APARELHO À ASSISTÊNCIA – VÍCIO NÃO SANADO –
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se mostra em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença mantida.
(N.U 1010136-19.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03
/2025